Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-68.2004.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-68.2004.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), ESPOLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA registrado(a) civilmente como FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - CPF: 364.022.908-82 (APELANTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA (APELANTE), MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Desapropriação movida pelo Município de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do recurso interposto, considerando que a decisão atacada não extinguiu o processo, sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento e não apelação cível.

III.
Razões de decidir

3. A decisão interlocutória que não resolve o mérito da demanda deve ser atacada via agravo de instrumento, conforme os arts. 1.015, II e parágrafo único, do CPC.

4. A interposição de apelação cível contra decisão que não extingue o processo caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição inadequada de apelação cível em tais casos não admite o aproveitamento do recurso por fungibilidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Não conhecimento do recurso de apelação cível, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:
"É inadmissível o recurso de apelação cível interposto contra decisão interlocutória que não extingue o processo, sendo cabível, na hipótese, agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, II e parágrafo único; art. 203, § 1º; art. 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/03/2022; STJ, REsp 1.882.469/MA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Desapropriação n. 0000068-68.2004.8.11.0020, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, que indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pela parte apelante (Id: 178625031).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a vontade e o interesse das partes já externados no acordo devem permanecer, inexistindo a necessidade de que os valores depositados sejam partilhados em inventário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo “
a quo
”, concedendo a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos (Id: 178625034).

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, no entanto, se absteve de opinar acerca do mérito recursal (Id: 179784698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Desapropriação movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
.

Constata-se nos autos que, a decisão que indeferiu a expedição de alvará e determinou o retorno do processo desapropriatório ao arquivo se revela definitiva, motivo pelo qual interpôs recurso de apelação.

No caso, conforme se verifica da decisão objurgada, o feito não foi extinto, de modo que o recurso cabível, na hipótese, seria o
agravo de instrumento
.

Vejamos a decisão recorrida:

“Vistos. 1. Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT em desfavor de FRANCISCO ASSIS DE SOUZA julgada procedente (id n. 114340899 – fls. 09/10) com trânsito em julgado certificado nos autos. Após o arquivamento, compareceu o ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA para pleitear a expedição de alvará dos valores depositados no feito (id n. 114365666). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. 2. Ao tempo do julgamento do mérito, em virtude do óbito do desapropriado/requerido, determinou-se a vinculação/transferência dos valores pagos pelo desapropriante/requerente ao competente processo de inventário. Ocorre que o inventário foi extinto sem resolução do mérito e, por este motivo, pleiteiam os herdeiros o levantamento dos valores nos presentes autos. O pedido deve ser indeferido. Conforme foi delimitado na sentença, existe necessidade de que os valores pagos pela parte autora sejam partilhados em competente ação de inventário judicial ou extrajudicial. Esta necessidade não pode ser suprida no presente feito que, friso, já cumpriu com a sua finalidade. Portanto, caberiam aos interessados as providências necessárias para se evitar a extinção do inventário sem resolução do mérito. 3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores (id n. 114365666). 4. CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus representantes habilitados nos autos. 5. RETORNEM/ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e procedimentos de estilo. As providencias.”.
(Id: 178625031)

Vislumbra-se que, a decisão que indeferiu o levantamento de valor e devolve os autos à origem,
não constitui decisão terminativa
.

Desse modo, tem-se que não foi prolatada sentença terminativa, uma vez que o cumprimento de sentença não foi julgado extinto, conforme dispõe os arts. 526, § 3º, e 924, II, ambos do CPC,
mas apenas foi indeferido pedido de levantamento de valores
.

Cumpre destacar que o Código de Processo Civil em diversos dispositivos assentou a natureza interlocutória da decisão que não
resolve o mérito da demanda
, asseverando que
tal ato é suscetível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento, nos termos do § 5º, do art. 356 e art. 1015, II, do CPC
.

No caso, o recurso cabível contra a decisão é o
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (“
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”).

O recurso de apelação é a via adequada para impugnar a sentença, com base no art. 1.009, do CPC, cuja definição se encontra no art. 203, § 1º, do mesmo Código.

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”. (destaquei)

Certo é, ainda, que "
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença
", nos termos do art. 925, do Código de Processo Civil.

No caso,
a ação não foi extinta
, pelo contrário, tratando-se de
erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

É importante lembrar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é regra excepcional, e
só se admite nas hipóteses em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a existência de norma expressa dispondo que a decisão seria combatida por meio de agravo de instrumento
.

Tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uniforme, no sentido da
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em hipótese como a presente, por considerar a existência de erro grosseiro na interposição da apelação – contra decisão que não põe fim ao processo –, em vez do agravo
. Confira-se, a propósito, a jurisprudência pertinente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2.
Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "
no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
" ( REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.882.469/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2020). (destaquei)

“
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
" ( AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (destaquei)

Logo, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante,
não há no caso dúvida objetiva quanto ao comando judicial impugnado equivocadamente pela via da apelação
.

Portanto, o recurso interposto é inadequado, sendo cabível à espécie o agravo de instrumento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024